Tribunal: TJDFT
Processo: 0002895-35.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002895-35.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JUDSON SARAIVA LEAL DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto a petição de id 22095869, tendo em vista que o pedido de desistência do credor JUDSON SARAIVA LEAL foi analisado no despacho (id 19529675). Aguarde-se o pagamento observando-se a ordem cronológica. Publique-se. Brasília,19 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac